Tribunal: TJDFT
Processo: 0019358-91.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019358-91.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NORMELIA VIEIRA DE MELO, ORLANDO MIGUEL DE SOUZA, ROSALIA DE AMORIM ROSA RODRIGUES, SARA FERREIRA AMARO, SIMONE PENA DA SILVA ROCHA, SONIA FORTES DO PRADO, SORAYA GOMES DE LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios